Tribunal: TJMT
Processo: 0000868-33.2015.8.11.0078
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000868-33.2015.8.11.0078
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Compromisso]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLETO WEBLER - CPF: 881.193.279-34 (EMBARGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), MIGUEL DE CARVALHO FRANCO - CPF: 302.960.996-00 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR - CPF: 021.663.651-59 (ADVOGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), PAULO RICARDO FENNER - CPF: 273.959.870-04 (EMBARGANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), FELIX JAYME NUNES DA CUNHA - CPF: 390.719.791-72 (ADVOGADO), DANULCE GRAEFF FENNER - CPF: 237.649.961-53 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA GLOBAL LTDA - ME - CNPJ: 08.686.470/0001-62 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE KAZUTOSHI FUGIWARA (TERCEIRO INTERESSADO), HAROLDO JOSE DA SILVA - CPF: 429.563.238-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLETO WEBLER - CPF: 881.193.279-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO CÍVEL –
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INICIAL E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL AOS FUNDAMENTOS QUE COMPUSERAM A SENTENÇA APELADA – MATÉRIA DEVOLVIDA À 2ª INSTÂNCIA INCAPAZ DE POSSIBILITAR A REVERSÃO DO QUADRO DECISÓRIO ESTABELECIDO EM 1ª INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar fundamentos fáticos e/ou jurídicos congruentes e pertinentes com o cenário em que a lide está inserida, e que contenham aptidão abstrata de ensejar a revisão e justificar a reforma do pronunciamento judicial impugnado. 2.
Se, ao interpor Agravo Interno contra a decisão monocrática de não conhecimento do apelo, a parte recorrente apenas reedita os fundamentos do recurso de apelação, esses já reconhecidos como insuficientes para infirmar a conclusão sentencial de improcedência, cabe apenas submeter os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente. 3. “
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por PAULO RICARDO FENNER E DANULCE GRAEFF FENNER e outros contra a
r. decisão monocrática que, nos
autos do
Recurso de Apelação Cível nº
0000868-33.2015.8.11.0078, originário dos autos
da ação de “
Obrigação de Fazer
”
(Proc. nº
0000868-33.2015.8.11.0078
), ajuizada por AGROPECUARIA GLOBAL LTDA. – ME. contra os ora agravantes
, não conheceu do recurso interposto pelo requerido/agravante, com fulcro no art. 932, III, do CPC, por considerá-lo manifestamente inadmissível em razão da falta de dialeticidade das razões recursais (cf. Id. nº 186383166).

Os agravantes repetem o discurso desenvolvido no apelo, reafirmando, em suma, que
que a sentença incorreu em “
interpretação equivocada
” ao compreender que a documentação mencionada no item “c” do acordo judicial realizado em 16.05.2013 “
se referia a outorga imediata da escrituração do imóvel objeto do acordo
”, e que, em verdade, “
a documentação ali mencionada esta relacionada diretamente à confecção do termo aditivo contratual com as readequações necessárias que as partes se comprometeram em realizar, bem como ao levantamento dos ônus constantes das matrículas, de responsabilidade do senhor Pedro Costa Beber
”. Ainda no ímpeto de sustentar o referido argumento, aduz que “
não há como concluir pela obrigatoriedade da escrituração na data do acordo judicial, firmado em 16.05.2013, se as partes, ao entabularem o termo aditivo em 16.05.2017
(?)
comprometeram-se em outorgar a procuração para que o próprio apelado providenciasse a documentação, como de fato foi feito, e tanto acordo, como nos aditivos contratuais, não constaram a obrigação de outorga de procuração sem garantir o pagamento com garantia do imóvel
”
.

Insistem, também que “
os apelados nenhum prejuízo sofreram ao longo dos anos, porquanto, mantidos convenientemente de posse e fruição da área, como também a efetivação da titularidade do domínio no decorrer da demanda, enquanto os apelantes amargaram e amargam inestimável e irreparável prejuízos por não terem recebido os valore fixados contratualmente, nem renda e frutos das áreas alienadas
”. Por derradeiro, alega que “
a procedência parcial da demanda, impõe o reconhecimento de sucumbência parcial, atraindo a aplicação dos dispositivos dos arts. 85, §14 e 86, ambos do CPC
”.

Pede, então, “
a reforma total da sentença, julgando-se improcedente a demanda invertendo-se os ônus da sucumbência, ou reforma parcial, afastando a condenação dos apelantes ao pagamento da multa contratual
”. Subsidiariamente, pede a exclusão ou arbitramento recíproco da multa contratual, pautado no artigo 537, §1º do Código de Processo Civil e a redistribuição dos ônus sucumbenciais, considerando a procedência parcial dos pedidos (cf. Id. nº 199241153).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo
(cf. Id. nº
200387660
).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do
RI/TJMT
, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A r. decisão agravada, por sua vez, não conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto pel
os

requeridos
/apelante
s
/agravante
s
sob os seguintes fundamentos:

“
Como se sabe, antes de adentrar o mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se insere o ônus da impugnação específica à decisão impugnada, substância do princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor, de modo coeso e inteligível, os fundamentos de fato e direito que embasam a sua pretensão recursal, os quais, por razões lógicas e jurídicas, devem se ater ao aos fatos discutidos na lide e, ao menos em abstrato, possuir aptidão para ensejar e justificar a revisão do quadro decisório acertado na sentença, com a reforma do pronunciamento judicial impugnado.

Embora o recurso de apelação devolva para o Tribunal toda a matéria objeto da controvérsia, o efeito devolutivo encontra limite nas razões expostas pela parte recorrente em homenagem ao princípio da dialeticidade que rege a interposição dos recursos e a vedação a inovação recursal.

O art. 1.010 do CPC/2015 estabelece os requisitos indispensáveis à petição de interposição do recurso de apelação, devendo a peça recursal conter, entre outros requisitos, “a exposição do fato e do direito” (II) e “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III). (...)

Ou seja, não basta que o recorrente simplesmente diga que não concorda com a decisão e que deseja que ela seja reformada, é preciso, sob pena de não conhecimento, que motive a sua irresignação por meio de fundamentação dotada de mínima relevância e pertinência jurídica, o que definitivamente não se vê na espécie, ao passo que o apelo se limita a conferir nova interpretação aos termos do acordo judicial e aditivo contratual firmado. De modo que, além de configurar patente inovação recursal, não encontra qualquer linha lógica ou jurídica pela análise do acervo probatório constante aos autos.

Sobreleva ressaltar que, didática e assertivamente, o Juízo de Origem destaca as hipóteses em que se poderia justificar a alteração dos encargos previstos no contrato, quais sejam, lesão e onerosidade excessiva (artigos 157 e 478 do CC), todavia, mais uma vez, os apelantes deixam de combater ou citar as referidas hipóteses em suas razões, evidenciando ainda mais a teratologia dos fundamentos recursais.

Não bastasse, no ímpeto de tornar palpável seu falido esforço argumentativo, constrói a ideia de impossibilidade de manutenção da conclusão sentencial pautado em alteração dos fatos, ao afirmar que o aditivo contratual firmado ocorreu somente no ano de 2017, sendo que, em simples análise do documento, vê-se que foi firmado no mesmo dia da audiência de conciliação, 16.05.2013.

De mais a mais, sequer merece combate o argumento dos apelantes de exclusão ou aplicação recíproca da multa contratual fundamentado no parágrafo 1º do artigo 537 do Código de Processo Civil, mormente, porquanto, a multa cominatória ao qual se refere o artigo não se confunde com a multa contratual aplicada.

O tangenciamento das razões recursais em relação aos fundamentos sentenciais, bem como a evidente inovação recursal e alteração dos fatos pelos apelantes, denotam, inequivocamente, a ausência de requisito fundamental à admissibilidade do recurso, motivo pelo qual, impositivo o acolhimento da preliminar de ausência de dialeticidade arguida pela apelada, ensejando no não conhecimento do apelo. (...)

Assim, ausentes os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, não está satisfeito o requisito formal de admissibilidade do presente recurso, cuja ausência impede seu conhecimento.

Portanto, acolho a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pela apelante e, com fulcro nos art. 932, III, do CPC, não conheço do apelo
”
.

No presente Agravo Interno, onde deveria argumentar sobre a cognoscibilidade e admissibilidade do apelo não conhecido pela r. decisão agravada, os requeridos/apelante/agravante apenas repetem o discurso desenvolvido no apelo, reafirmando as mesmíssimas teses lançadas na peça inauguratória do grau recursal.

Assim, considerando que, nas razões do Agravo Interno, há simples repetição da tese de
que “
o cumprimento de sentença fora demandado em desfavor de quem nunca foi réu na demanda de posse
”
, mais uma vez sem mínima impugnação específica
aos fundamentos sentenciais
”, cabe apenas submeter ao
crivo do Órgão Colegiado competente os fundamentos recursais, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já analisadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024